Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES DESPACHO Os presentes autos cuidam de cumprimento de sentença, requerido pelo Distrito Federal, referente à verba honorária arbitrada no julgamento dos embargos à execução (ID 30131645). Os embargados foram intimados na pessoa de seu advogado para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento referentes à fase de execução, nos termos do artigo 523, caput e § 1o, do Código de Processo Civil3, com a advertência do caput do artigo 525 do mesmo diploma legal4, consoante certidão de ID 33478706. Houve o decurso do prazo legal de 15 (quinze) sem manifestação dos embargados, nos termos da certidão de ID 34438537. Na petição de ID 34831730, os executados apresentam impugnação ao cumprimento de sentença. Pedem: “seja o feito encaminhado a Contadoria para elaborar os cálculos conforme o comando sentencial nos processos de nos 28715-66 2012 8 07 0000 e 04736-41 2013 8 07 0000 e julgue os pedidos ínsitos no cumprimento de sentença ou de execução, pela procedência, porque o executado inova o comando sentencial; b) que ocorra a compensação de débito e créditos entre os credores e devedores. c) que não seja julgado o direito vindicado pelo instituto da prescrição, uma vez que não há direito intercorrente no feito, mas tão somente mora do Impetrado”, bem como para “se condenados os Impetrantes que seja a partir da sentença que julgou procedente os Embargos à Execução, com compensação entre credores e devedor”. Requerem o arbitramento de “honorários advocatícios pelo manejo do processo de execução” e “por terem vários advogados no processo requer o prazo em dobro para o curso do processo”. O requerimento dos executados pela concessão de prazo em dobro foi indeferido (ID 34900112). As advogadas dos embargados, ora executados, foram intimadas para, com base no princípio da cooperação, informar os CPFs faltantes dos executados, consoante relação transcrita no despacho de ID 31691509, mas não atenderam à determinação por mais de uma ocasião, tendo a última vez sido certificada no ID 37452517. Em petição de ID 37701967, protocolizada em 25/07/2022, os executados interpuseram agravo interno, no qual pugnaram pela reconsideração da “decisão de executar os agravantes” ou para que o relator “encaminhe o processo para a turma para ao final ser acolhido o pedido e julgado procedente para que entre o cumprimento de sentença e os embargos à execução sejam os honorários compensados, uma vez que procedente em parte dos Embargos à Execução ou que este Tribunal julgue que deve ocorrer a compensação entre o débito e o credito dos Agravantes no processo originário do mandado de segurança no 002225-14 1990 8 07 0000”. O Conselho Especial não conheceu do agravo interno, por unanimidade, sob o fundamento de que “o instrumento cabível para o devedor executado apresentar defesa no cumprimento de sentença é a impugnação, prevista no artigo 525, caput e § 1o do Código de Processo Civil”, de modo que “havendo incidente processual próprio previsto em lei, a saber, a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a interposição de agravo interno”. Destacou-se, outrossim, que “ainda que assim não fosse, insta consignar que o despacho que determinou a intimação dos executados para pagar a dívida ou apresentar impugnação foi publicado em 11/03/2022 (ID 33478706) e somente em 25/07/2022 é que os executados interpuseram o presente agravo interno, de modo que, ainda que fosse cabível, o recurso seria intempestivo”. Ressaltou-se, por fim, que “no caso dos autos, os executados apresentaram a impugnação, mas esta ainda pende de apreciação por este Relator, em razão da interposição do presente agravo e do não cumprimento pelas advogadas dos executados de determinações anteriores” (ID 38633481). Os executados opuseram embargos de declaração (ID 40108268), os quais foram conhecidos e não providos pelo Conselho Especial (ID 43140210). Contra o acórdão, os executados interpuseram recurso especial (ID 43987532), o qual foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 46517592). Contra a decisão, os executados interpuseram agravo interno (ID 48887475), o qual não foi conhecido pelo Presidente desta Corte (ID 50871248) Os executados opuseram embargos de declaração (ID 52280561), os quais foram rejeitados pelo Presidente do Tribunal (ID 52347390). Referida decisão transitou em julgado, consoante certidão de ID 53586417. Os autos retornaram conclusos a este Relator, em 21/11/2023, às 18h02min. Contudo, em 23/11/2023, os executados protocolizaram nova petição de recurso especial (ID 53737246). Dessa forma, diante da interposição de recurso especial, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator